Tribunal: STF
Processo: AI 706565
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência.  Ofensa reflexa. Reexame de provas. 
   Impossibilidade. Precedentes.
1. Não se admite o recurso 
   extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega 
   violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas 
   nºs 282 e 356/STF.
2. Inadmissível em recurso extraordinário o 
   exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de 
   legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da 
   Súmula nº 279/STF.
3.  Agravo regimental não provido, com aplicação 
   da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo 
   Civil.